Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-97.2023.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001470-97.2023.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[N FALCO - CNPJ: 01.308.378/0001-10 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001470-97.2023.8.11.0022

EMBARGANTE: N FALCO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE ESFERAS PENAL E CÍVEL. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO PENAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo com resolução de mérito, em razão de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo de reforma de estrada rural, não adimplido pelo Município de Pedra Preta.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a existência de relação de prejudicialidade entre a esfera penal, que apurou desvio de recursos públicos praticado por ex-gestores municipais, e a esfera cível, capaz de suspender o prazo prescricional da ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo via adequada para reexame de questões decididas.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão da prescrição e da relação entre as esferas penal e cível, concluindo pela inexistência de prejudicialidade entre a apuração criminal do desvio de recursos públicos e a pretensão civil de cobrança fundada em inadimplemento contratual.

5. A suspensão do prazo prescricional prevista no artigo 200 do Código Civil exige relação de prejudicialidade entre as instâncias penal e cível, o que não se verifica no caso concreto, pois a ação de cobrança tem como fundamento o inadimplemento de obrigação contratual administrativa, independente da apuração da responsabilidade criminal dos ex-gestores.

6. A ação cível é autônoma e pode ser proposta independentemente da conclusão da persecução penal, pois a fraude que envolveu o desvio de recursos não altera o dever de pagamento do Município decorrente do contrato administrativo celebrado.

7. A ação penal mencionada foi extinta por prescrição, não havendo qualquer obstáculo jurídico que impedisse o exercício da pretensão civil no prazo legal de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

8. A pretensão, originada em dezembro de 2004, prescreveu em dezembro de 2009, sem que houvesse causa apta a suspender ou interromper o decurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A suspensão do prazo prescricional prevista no artigo 200 do Código Civil exige relação de prejudicialidade entre a instância penal e a pretensão civil, de modo que a apuração criminal de desvio de recursos públicos por ex-gestores não suspende o prazo prescricional de ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato administrativo, pois a pretensão civil pode ser exercida de forma autônoma, independentemente da conclusão da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 200; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível n. 5135852-35.2019.8.13.0024, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 02/04/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001470-97.2023.8.11.0022

EMBARGANTE: N FALCO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
N. Falco – ME
(id. 328649378) contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu o Agravo Interno n° interposto pela parte embargante (id. 335359850).

Para contextualizar, o agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática proferida nos autos da ação ordinária de cobrança c/c perdas e danos n° 1001470-97.2023.8.11.0022, ajuizada por
N. Falco – ME
contra o
Município de Pedra Preta
, na qual o embargante questionava a extinção do processo com resolução de mérito, em razão da prescrição quinquenal, conforme disposto no Decreto nº 20.910/1932.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora e extinguindo a ação, e, consequentemente, o agravo interno não foi provido.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega que o acórdão padece de omissões, sobretudo no que tange à análise da existência de relação de prejudicialidade entre a esfera penal e a esfera cível, relacionada à prescrição da ação, requerendo que seja reformada a decisão para afastar a prescrição reconhecida.

A parte embargada apresentou as contrarrazões ao id. 344378864, pugnando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001470-97.2023.8.11.0022

EMBARGANTE: N FALCO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Na origem, trata-se de ação ordinária de cobrança c/c perdas e danos, ajuizada pela empresa N. Falco – ME contra o Município de Pedra Preta, em que a parte autora pleiteava o pagamento de valores devidos pela realização de serviços de reforma em estrada rural, sob o argumento de que o saldo de R$ 60.851,00 (sessenta mil oitocentos e cinquenta e um reais) não foi adimplido, em razão de desvio de recursos públicos praticado por ex-gestores municipais. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal da ação, com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em sede de apelação, foi proferida decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora, considerando que o prazo prescricional havia transcorrido sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva do mesmo.

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de embargos de declaração, alegando que o acórdão embargado omitiu a análise da relação de prejudicialidade entre a esfera penal e a esfera cível, sustentando que a ação penal, que apurou o desvio de recursos públicos, deveria suspender o prazo prescricional da ação cível.

No acórdão embargado, restou decidido que não havia relação de prejudicialidade entre a apuração criminal e a cobrança dos valores devidos em razão do contrato administrativo, pois a pretensão civil poderia ter sido exercida independentemente do desfecho da ação penal, já que a fraude que envolveu o desvio de recursos não alteraria o dever de pagamento por parte do Município.

Transcrevo parte do voto objeto desses embargos de declaração:

Isso porque a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 200 do Código Civil exige a existência de relação de prejudicialidade entre as instâncias penal e cível, o que não se verifica no caso concreto. A ação penal movida contra ex-gestores não guarda relação de subordinação necessária com a presente demanda, que se fundamenta em inadimplemento contratual por parte do Município, e não em ato ilícito doloso ou culposo diretamente imputado à Administração Pública ou a seus prepostos no exercício da função pública.

Ademais, conforme já consignado na decisão monocrática, a ação penal mencionada sequer resultou em condenação, tendo sido extinta pela prescrição em 05/02/2021, o que reforça a tese de que não havia qualquer obstáculo jurídico para que a empresa autora exercitasse sua pretensão no prazo legal de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A pretensão, nascida em dezembro de 2004, prescreveu em dezembro de 2009, sem que houvesse causa apta a suspender ou interromper o decurso do prazo.

Conforme destacado na sentença (ID 303548884), não há vínculo de prejudicialidade entre a apuração criminal e a relação contratual subjacente. A parte autora poderia ter ajuizado a ação de cobrança e perdas e danos com base unicamente na relação jurídica administrativa estabelecida com o Município, independentemente da conclusão da persecução penal eventualmente movida contra ex-gestores.

Nesse sentido: “A incidência do disposto no art. 200 do Código Civil de 2002 não se dá de forma indiscriminada, sendo imprescindível avaliar se a solução do processo criminal influencia, de fato, no resultado da ação civil correspondente” (TJMG – Apelação Cível n. 5135852-35.2019.8.13.0024, rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 02/04/2020).

O embargante alega, em suma, que a decisão não levou em consideração a existência de uma ação penal e de improbidade administrativa que apuraram o desvio de recursos públicos, o que, segundo ele, justificaria a suspensão do prazo prescricional da ação de cobrança.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Isso porque, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para reexame de questões já decididas.

No caso em análise, o acórdão embargado abordou de maneira clara a questão da prescrição e da relação entre as esferas penal e cível, destacando que a ação de cobrança não depende diretamente da solução da ação penal ou de improbidade administrativa.

A alegação do embargante de que a ação penal, que apurava o desvio de recursos públicos, suspendeu o prazo prescricional da ação de cobrança não encontra respaldo, pois não há uma relação de prejudicialidade entre a esfera penal e a esfera cível.

A ação cível é autônoma, podendo ser proposta independentemente da apuração criminal, pois a pretensão da autora tinha como fundamento o inadimplemento contratual, e não a apuração da responsabilidade criminal dos ex-gestores.

Além disso, conforme já ressaltado na decisão, a ação penal foi extinta por prescrição, o que afasta qualquer possibilidade de obstrução ao exercício da pretensão cível.

Portanto, a decisão embargada não padece de omissões, contradições ou obscuridades, sendo perfeitamente fundamentada na análise do direito aplicável à prescrição e à autonomia das esferas penal e cível.

A pretensão do embargante de reexaminar a questão da prejudicialidade da prescrição não pode ser acolhida nesta via recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026